Tribunal: TJPA
Processo: 0007900-11.2018.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-22

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006. REDUÃÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÃNCIA ENTORPECENTE QUE PODEM SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA A IMPOSIÃÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÃNIMO LEGAL. AUSÃNCIA DE PREJUÃZO PARA O RECORRENTE PORQUE O RESPECTIVO AUMENTO FOI COMPENSADO PELA INCIDÃNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. INCIDÃNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA DO Â§4Âº DA LEI NÂº 11.343/2006. DESCABIMENTO. PACIENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A Ãºnica circunstÃ¢ncia judicial que militou em desfavor do recorrente foi a natureza e a quantidade da substÃ¢ncia entorpecente apreendida, o que serviu de justificativa para que a pena base fosse imposta no patamar de 06 (seis) anos de reclusÃ£o e 600 (seiscentos) dias multa. Ocorre que, ao aplicar a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, o magistrado a quo reduziu as reprimendas em 01 (um) ano de reclusÃ£o e 100 (cem) dias multa (fls. 99). Portanto, nÃ£o houve qualquer prejuÃzo para o recorrente.2. O apelante nÃ£o tem direito Ã causa de diminuiÃ§Ã£o da pena do Â§4Âº do art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006, tendo em vista que ostenta antecedentes criminais, fato que revela o seu envolvimento com atividades criminosas.3. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0007900-11.2018.8.14.0043
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: FRANCINEI FREITAS CABRAL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE PODEM SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA A IMPOSIÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRENTE PORQUE O RESPECTIVO AUMENTO FOI COMPENSADO PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. PACIENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A única circunstância judicial que militou em desfavor do recorrente foi a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, o que serviu de justificativa para que a pena base fosse imposta no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Ocorre que, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea, o magistrado a quo reduziu as reprimendas em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa (fls. 99). Portanto, não houve qualquer prejuízo para o recorrente.
2.

O apelante não tem direito à causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que ostenta antecedentes criminais, fato que revela o seu envolvimento com atividades criminosas.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

FRANCINEI FREITAS CABRAL
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a natureza e a quantidade da substância entorpecente não podem servir, por si sós, de parâmetro para fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Aduz ainda que preenche todos os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, vez que é primário e não se dedica a atividades criminosas.

Pede o provimento do apelo para ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos

legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 27/09/2018, na cidade de Portel, o apelante foi abordado na via pública por uma guarnição da Polícia Militar que, depois de aborda-lo, encontrou em sua posse 24 (vinte e quatro) papelotes de maconha.

DA REDUÇÃO DAS PENAS

O apelante alega que a natureza e a quantidade da substância entorpecente não podem servir, por si sós, de parâmetro para fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Com efeito, a única circunstância judicial que militou em desfavor do recorrente foi a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida (fls. 98-verso), o que serviu de justificativa para que a pena base fosse imposta no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Ocorre que, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea, o magistrado a quo reduziu as reprimendas em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa (fls. 99). Portanto, não houve qualquer prejuízo para o recorrente.

De igual forma, o apelante não tem direito à causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que ostenta antecedentes criminais (fls. 35), o que revela o seu envolvimento com atividades criminosas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator